Tribunal: TJMT
Processo: 1023959-81.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023959-81.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSANE SOARES DA SILVA - CPF: 054.305.013-01 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ROSANE SOARES DA SILVA - CPF: 054.305.013-01 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DÉBITO NÃO CONTRATADO E RECONHECIDO, CONSTANTE DE SERVIÇOS NÃO PRESTADO – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANO “IN RE IPSA” – INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO –VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO STJ – MATÉRIA PREQUESTIONADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não reconhecida, gera o dever de indenizar.
O dano afigura-se “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido
.

Valor arbitrado na sentença a título de danos morais, qual seja R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), encontra-se em consonância com os parâmetros adotados pelo STJ para hipóteses desse jaez.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
OI S.A
. e por ROSANE SOARES DA SILVA, em face da sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Indenização por Danos Morais no. 1023959-81.2017.811.0041, julgou parcialmente procedente a presente ação ajuizada por Rosane Soares da Silva para: Declarar inexistente a dívida objeto de discussão nos autos; condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); condenar o requerido pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixado em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

A primeira apelante alega em suas razões (id. 52763524) que o juiz a quo não julgou com acerto ao deferir uma indenização apenas no valor de arbitro a verba a título de dano moral em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Requer o provimento do presente recurso de apelação para que: seja acolhido os argumentos acima, para que consequentemente seja reconhecida a necessidade de valorar a indenização a título de danos morais sofridos em virtude da inserção do nome do Apelante nos órgãos de proteção ao crédito, e reformando a sentença a quo, condenando a Apelada a pagar uma indenização a Apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões. (id. 52763539)

Já a segunda apelante (id. 52763531) inconformada, pede a reforma da sentença sob o argumento de que, ‘A parte recorrida era titular do contrato 5044710691, junto à requerida desde 07/01/2012, sendo certo que ocorreu o seu cancelamento devido a inadimplência. ’.

Realça a inexistência de ato ilícito imputável apto a respaldar a reparação do dano moral. Esclarece, ainda, que agiu no estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de um direito que lhe é reconhecido.

Alega que a Apelada não demonstrou o dano ou prejuízo sofrido.

Discorre, que o valor da indenização arbitrada viola expressamente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade do não enriquecimento sem causa na condenação da indenização. Pleiteando que o valor seja minorado.

Prequestiona o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90.

Requer seja dado provimento ao recurso ora interposto, para que seja integralmente reformada a r. sentença recorrida para o fim de julgar provido o recurso, nos termos da fundamentação alhures, para o fim de julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais, ou alternativamente a redução do quantum arbitrado uma vez que não está nos parâmetros dessa colenda turma recursal, nos termos da fundamentação supra.

Contrarrazões. (Id. 52763535)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por OI S.A. e ROSANE SOARES DA SILVA, em face da sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Indenização por Danos Morais no. 1023959-81.2017.811.0041, julgou parcialmente procedente a presente ação ajuizada por Rosane Soares da Silva para: Declarar inexistente a dívida objeto de discussão nos autos; condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); condenar o requerido pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixado em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Os recursos são tempestivos, uma vez que interposto dentro do prazo legal.

Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo os recursos
,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-los conjuntamente.

Pois bem
, a questão posta à apreciação pela segunda Apelante cinge-se em saber se o ato praticado é lícito e regular, e, reconhecido como tal, que seja isentada do dever de indenizar; caso contrário, que seja reduzido o quantum indenizatório.

A eventual relação contratual existente entre as partes decorre da apresentação
do suposto débito no importe R$ 84,95 (oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Diante desse eventual débito, houve a inscrição dos dados da Apelada no cadastro de maus pagadores.

A apelada alega que nunca teve nenhum tido de relação jurídica com a empresa apelante, nem tão pouco solicitou serviços junto a apelante; no entanto, houve a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

Com efeito, não há nos autos qualquer documento hábil e idôneo que respalde a dívida cobrada, nem mesmo, qualquer documento assinado pela Autora/Consumidora atestando, efetivamente, que o negócio efetivou-se.

Assim, a empresa apelante não procedeu com o necessário dever de cuidado ao realizar a venda, deixando de certificar a identidade daquele com quem celebrava o negócio, providência mínima de segurança a ser exigida, devendo responder pela reparação dos danos causados.

Portanto, não há qualquer prova da origem e validade do negócio, bem como da cobrança e, respectivamente, que a inserção do nome da consumidora deu-se de forma regular.

Assim, a empresa apelante não procedeu com o necessário dever de cuidado

Incumbia à telefonia ora Apelante demonstrar, por meio de prova idônea, que o autor realmente utilizou os serviços cobrados, conforme prevê o Código de Processo Civil e o art. 14, §3o, II do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da autora ou de qualquer outra pessoa; apesar disso, a parte Apelante não apresentou qualquer meio de prova capaz de infirmar as conclusões apresentadas na r. sentença, razão pela qual a pretensão do autor deve ser acolhida.

É a jurisprudência:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – DESPESAS MÉDICO - HOSPITALARES EXCLUÍDAS – NÃO ENQUADRAMENTO DA LESÃO – TABELA - INEXISTÊNCIA DE PROVA – ART. 333, II, CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO. (...) Não trazendo provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, resta acolhida a pretensão.” (Ap 81850/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) (Destaquei)

Portanto, não há qualquer prova da origem e validade do negócio, bem como da cobrança e, respectivamente, que a inserção do nome da consumidora deu-se de forma regular.

Ademais,
as circunstâncias fáticas dos autos não dá azo à alegação de inexistência de fato ensejador da reparação de danos morais, uma vez que a negativação indevida, por si só, gera o dano moral “
in re ipsa
”.

Nesse sentido está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.

Está

pacificado

nesta

eg.

Corte

que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura
dano in re ipsa
. 2.

É

pacífico

o

entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor

estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses

em

que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se

dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente caso. 3. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgRg no AREsp 308136/SP
2013/0061441-0, Relator:
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Publicado no DJE 30/05/2016).

“
APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFONICA – AUSENCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO – SEGUNDO RECURSO IMPROVIDO. 1- O elemento crucial para entabular o negócio, qual seja, a vontade da parte titular, é desprezado pela prestadora de serviço de telefonia, pois não se tem notícia de mecanismo que comprove ter a recorrida, autorizado a habilitação da linha. 2- No respectivo caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC. 3-Assim, levando em conta as particularidades do caso e respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4-Os juros de mora, nos termos da súmula 54 do STJ, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso. (Ap 102710/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTESTAÇÃO GENÉRICA E DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS – DESCUMPRIMENTO DOS ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA E DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO PROCESSO E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Devem ser mantidas a declaração de inexistência de débito e a condenação a título de dano moral quando na petição inicial foram descritas cobranças indevidas e falhas na prestação do serviço, de modo que a inscrição da parte autora em órgão de proteção ao crédito em decorrência de suposto inadimplemento seja ilegítima, se a parte ré não impugna especificadamente tais fatos tampouco traz provas em sentido contrário aos autos. Inteligência dos arts. 131, 302, p. ú., e 333, I e II, todos do CPC, e de precedente do STJ. 2. A indenização por danos morais deve ser razoável, norteada pelas circunstâncias da causa e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente o infrator, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC, e do art. 5o, V e X, da CF. 3. Recursos desprovidos.”
(Ap 140561/2014, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015)

Outrossim, o pedido de ambas as partes de reforma do ato sentencial, para reduzir e parte autora de majorar o quantum indenizatório. Entendo que tal valor deve ser fixado analisando-se os abalos morais e/ou financeiros suportado pelo apelado, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza.

Com efeito, o valor arbitrado pelo juízo a quo, a título de indenização por dano moral, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), mostra-se adequado ao caso, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

No que concerne ao termo a quo de incidência da correção monetária e dos juros dos valores referentes à indenização por dano moral, não há qualquer reparo a ser feito na sentença combatida, eis que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362, ambas do STJ, in verbis:

Súmula no 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula no 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Considera-se prequestionada a matéria para fins de eventuais recursos destinados às instâncias superiores.

Desse modo, conclui-se que a sentença recorrida não merece qualquer reprimenda.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020